Tribunal: STF
Processo: ARE 1310965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. Agravo retido. Ausência de reiteração. Não conhecimento. Incidência do art. 523, § 1°, do CPC. PROCESSUAL CIVIL. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado, autorizado pelos arts. 330, I, do CPC e 17, parágrafo único, da LEF. Dispensa de provas conforme art. 130 do mesmo diploma. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. Bens imóveis rurais. Higidez da arrematação. Ausência dos vícios previstos no art. 646 do CPC. Bens arrematados que, a despeito de não superarem quatro módulos fiscais rurais, pelo hectare da região, configurando, assim, pequena propriedade rural, não são trabalhados com exclusividade pela família do devedor, o que poderia infirmar a penhora. Incidência dos arts. 5°, XXVI, da CF, 649, VII, do CPC e art. 4°, II, a, da Lei n° 8.629/93. Arrematação por valor superior a 30% da avaliação, que não é considerado preço vil, conforme Súmula 33 do TJSP. Intimações do devedor devidamente expedidas, inclusive pessoalmente, das datas das avaliações e das designações dos leilões. Embargos à arrematação rejeitados. Agravo retido não conhecido. Sentença confirmada. Recurso de apelação não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, LIV, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Os atos processuais que culminaram na arrematação dos bens imóveis rurais, objetos das matriculas n°s 12.048 e 13.527, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupi Paulista, foram hígidos. Os dois bens imóveis rurais, objetos das matrículas n°s 12.048 e 13.527, juntos somam 89 hectares. Considerando que a pequena propriedade rural é aquela com até quatro módulos fiscais (conforme art. 4°, II, a, da Lei n° 8.629/931, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária) e que um módulo fiscal da região de São João do Pau D'Álho, onde situadas as propriedades, equivale a 24 hectares2, tem-se que as duas áreas arrematadas, mesmo somadas, enquadram-se na definição de pequena propriedade, porque perfazem 89 hectares, quando, na região, enquadram-se no referido conceito as propriedades de até 96 hectares, o que tornaria, em princípio, ilegítima a arrematação. Não obstante, outros fatores devem ser considerados. No caso em apreço o apelante não logrou demonstrar que trabalha as terras com sua família, um dos requisitos necessários à caracterização da pequena propriedade rural como insuscetível de penhora. Nesse sentido a Constituição Federal estabelece em seu art. 5°, XXVI:
    Art. 5°, XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
    No mesmo sentido a legislação ordinária, conforme art. 649, VII, do Código de Processo Civil:
    Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (.) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
    No que pertine à alegação de ausência de intimação das praças dos bens, igualmente sem razão o autor. Foi intimado da avaliação dos bens e das datas designadas para os leilões, conforme fls. 107 e 184/185, sem impugnação oportuna. O mesmo se dá quanto à alegação de arrematação do bem por preço vil. O auto de penhora e depósito reproduzido às fls. 65/66 demonstra a avaliação dos dois bens sub judice em R$750.000,00, posteriormente reavaliados por R$1.200.000,00 (fls. 137), com igual cientificação pessoal da parte executada quanto aos atos que antecederam o leilão positivo (fls. 185 e 314), e igualmente sem impugnação. Em relação ao valor da arrematação, também não se vislumbram vícios. Os bens objetos das matrículas n°s 12.048 e 13.527 foram arrematados por R$580.700,00, valor correspondente a 48,39% da avaliação (fls. 210), o que efetivamente não se pode considerar preço vil, consoante verbete da Súmula 33 deste E. Tribunal de Justiça:
    Na execução fiscal considera-se preço vil a arrematação por valor igual ou inferior a 30% da avaliação do bem (art. 692 do CPC).
    Por derradeiro, as garantias que recaiam sobre os bens imóveis objeto dos embargados à arrematação foram levantadas (fls. 181 e 224/226), não havendo se falar em direito de preferência não respeitado, questões, ademais, que não cabe ao devedor arguir, por manifesta falta de legitimidade (CPC, art. 6°). Em suma, o apelante não conseguiu infirmar a arrematação pelas casuísticas do art. 746 do estatuto processual civil'. É o suficiente para ratificar a r. sentença. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente